Tribunal: TJMT
Processo: 0006450-48.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006450-48.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELEONAR RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 378.016.351-91 (APELADO), ROMAIR BISPO DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA SANÇÃO ATINENTE À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESCABIMENTO – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena” (HC 149.739⁄SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que condenou
Eleonar Ribeiro de Morais
,

pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – consistente em prestação de serviço comunitários e limitação de fim de semana, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial busca o reajuste da pena acessória – consistente na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, majorando-a para
“um patamar revestido da reprovabilidade e proporcionalidade condizentes com o caso concreto”.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
161789932).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 163549151).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca a majoração da sanção acessória atinente à suspensão da habilitação (art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro), para um patamar revestido de reprovabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

Nota-se que
a pena acessória fixada na sentença condenatória, segue o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro que prevê a imposição cumulativa da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
in verbis
:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção, de

dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal, vejamos:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade.
Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
”
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book) Destaquei

No caso
sub judice
, o réu foi condenado a reprimenda de 2 (dois) anos de detenção – que corresponde à pena mínima prevista para o crime de trânsito, em razão das circunstâncias judiciais serem todas favoráveis, e a pena acessória de suspensão do direito de dirigir também foi fixada em seu patamar mínimo, ou seja, em 2 (dois) meses.

Como se vê
a sanção acessória seguiu os mesmos parâmetros da dosimetria da pena privativa de liberdade, razão pela qual não há se falar na sua readequação.

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“
O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada”
(N.U 1001668-41.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) Destaquei

“
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – NECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

3
. Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, o período de tempo durante o qual ele ficará privado de exercer seu direito de dirigir veículo automotor em via pública
.”
(TJMT – Apelação Criminal no 0001523-62.2017.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças - 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 23.11.2022) Destaquei

“ [...] Uma vez constatado que o Juízo sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma favorável ao acusado, e que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, se não foram contemplados os motivos que convenceram o Julgador acerca da necessidade de recrudescimento da sanção,
não há motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum superior ao mínimo, sob pena, de violação ao princípio da proporcionalidade
”
(N.U 0005579-65.2011.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Desse modo, não se afigura possível a majoração, exclusão ou substituição da pena acessória por sanção diversa da prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao

recurso,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023